Tribunal: TJDFT
Processo: 0214557-53.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0214557-53.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE DE ARMA DE FOGO, SEM REGISTRO, EM PODER DE PESSOA QUE TEM DIREITO DE POSSUÍ-LA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. VIÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. 1. Preliminar de intempestividade. A instrumentalidade do processo deve ser interpretada de modo mais favorável ao acesso da justiça, não podendo o formalismo pesar em desfavor da parte diligente e de boa-fé, que contribuiu para a celeridade processual, interpondo os embargos infringentes antes da publicação do acórdão, não havendo falar-se em intempestividade, em matéria penal. 2. Coronel da Policial Militar do Distrito Federal, por não perder a sua patente em razão de sua reserva (artigo 144, I c/c 144 parágrafo 6o, - Constituição Federal, tem direito a porte ou posse de arma de fogo de usos restritos, sendo o registro de arma antiga, formalidade administrativa. 3. Todos os atos posteriores às leis são atos Administrativos e, nesta categoria se insere o registro das armas de fogo da categoria funcional de Oficial das Polícias Militares. Aquele que tem o direito a posse legal de arma de fogo; e deixa de registrar o artefato, está sujeito as sanções dos seus regulamentos castrenses e administrativas. 4. Preceitos administrativos, de regra, não integram tipos penais em branco, em face do princípio da Reserva Legal - Art. 1o. do Código Penal: - não há crime sem lei anterior que o defina; nem pena sem prévia cominação legal. 5. Rejeitada a preliminar de intempestividade e dado provimento aos embargos infringentes. No recurso especial, o Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou o artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do julgamento dos embargos de divergência, pois haveria vício de incompetência da Câmara Criminal. Isso porque teriam sido rediscutidas matérias que já haviam sido decididas, à unanimidade, pelo prévio julgamento da Turma Criminal. Em adição, aponta negativa de vigência aos artigos 3o, 12 e 16, todos da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), defendendo que a conduta de manter em depósito sob sua guarda arma de fogo e munições de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar é típica, independentemente das condições subjetivas do agente. Pontua que a manutenção do julgado abre precedente para que certas classes de brasileiros fiquem imunes às normais penais do Estatuto do Desarmamento, notadamente no que tange à obrigatoriedade do registro da arma de fogo. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIX, 6o, 97, 142 e 144, todos da Constituição Federal. Aduz que não teria sido respeitada a cláusula de reserva de plenário para que se julgasse como inconstitucional a incidência do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento ao membro da carreira militar, em observância, inclusive do enunciado vinculante 10 da Súmula do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à aventada ao artigo 609 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo Ministério Público, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXIX, 6o, 97, 142 e 144, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1248422 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 8/6/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1265297 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009